Tribunal: TJBA
Processo: 0508696-62.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508696-62.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Vagner Viana Advogado(s): VAGNER TEIXEIRA VIANA, PABLO FERNANDEZ PATTERSON APELADO: JACI SANTANA ROMERIO Advogado(s): V CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. TÉRMINO. FALECIMENTO. COMODATÁRIO. CONTINUIDADE. POSSE. FILHO. ESBULHO. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E LITISPENDÊNCIA. REJEITADAS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO. I – A Apelada, cônjuge supérstite e herdeira, possui o direito de defender e salvaguardar a sua posse em relação ao imóvel objeto de esbulho, sendo, portanto, capaz de figurar no polo ativo da relação jurídico-processual. PRELIMINAR REJEITADA. II – Afastada a preliminar de litispendência, que somente se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda está em curso, assim como necessário que as partes, a causa de pedir e o pedido sejam as mesmas, hipóteses não contempladas na espécie. PRELIMINAR REJEITADA. III – Evidenciada a posse indireta do comodante e o esbulho, após o término do comodato, imperiosa é a confirmação da sentença que julgou procedente em parte o pedido de reintegração de posse. IV – Inadmissível o ressarcimento das benfeitorias alegadas pelo recorrente, tendo em vista que a posse foi exercida de má-fé e não comprovada a natureza necessária das intervenções no imóvel objeto da lide. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0508696-62.2014.8.05.0001, de Salvador, em que figura como Apelante VAGNER VIANA e como Apelado JACI ROMERO VIANA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, de julho de 2022 HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA